Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-60.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), UILAME FIGUEIREDO LIMA - CPF: 030.511.211-26 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 021.801.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLE CRISTINA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 030.204.721-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXECUÇÃO DE PENA - 1. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PELA PRISÃO DOMICILIAR – COMPROVADA FRAGILIDADE DA SAÚDE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE CUIDADOS FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NA UNIDADE PRISIONAL PELA PRISÃO DOMICILIAR COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - ORDEM CONCEDIDA.

Havendo a demonstração da necessidade de cuidados do paciente fora do estabelecimento prisional, em razão de de sua frágil saúde, se faz necessária a substituição da prisão em estabelecimento prisional, pela prisão domiciliar, a fim de que o beneficiário seja assistido com cuidados médicos.

O benefício da prisão domiciliar deve ser acompanhado do monitoramento eletrônico, visando um acompanhamento constante do paciente e o cumprimento dos requisitos para a manutenção do referido benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, em favor de UILAME FIGUEIREDO LIMA, referente a execução da pena do Processo n°. 2000892-28.2021 – Comarca de Cuiabá-MT, processo esse onde o paciente figura como reeducando.

Aduz, em breve síntese, que:

“O requerente foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos número 0005294- 41.2011.8.11.0042, no dia 26/08/2021, assim sendo, foi apresentado para Audiência de Custódia/Apresentação ao juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em audiência de apresentação, foi informado ao magistrado que o paciente sofreu um acidente no dia 25/01/2021, em decorrência do acidente sofreu lesões graves, ficou internado por um longo período na UTI, onde após sua alta permaneceu fazendo uso de medicação controlada, bem como, acompanhamento com médico Neurologista, onde está aguardando data para realizar procedimento cirúrgico no crânio devido ao acidente ocorrido, além do fato de também fazer uso de medicamento por ser portador do vírus HIV.

Tal anotação foi feita no mandado de prisão e encaminhado á PCE.

Na data de 30 de Agosto de 2021, a defesa requereu o laudo médico e social do reeducando à Penitenciária Central do Estado, solicitando dos mesmos uma resposta, se a unidade prisional teria condições de prosseguir no tratamento médico do paciente/reeducando.

Em resposta, a equipe social informou que o pedido deveria partir da Vara de Execução Penal da Comarca. Assim foi requerido e solicitado para a PCE.

A presente ação constitucional de habeas corpus tem como objetivo que seja concedida liminarmente ao paciente a prisão domiciliar em razão do seu atual estado de saúde, qual seja:

No dia 25/01/2021 o paciente foi atropelado em um acidente envolvendo uma moto e dois carros, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde ficou internado por cerca de 59 dias, sendo cerca de 30 dias na UTI e cerca de 30 dias no quarto, tendo alta no dia 24/03/2021. Entre as lesões sofridas (...)” (sic)

Sustenta que o Ministério Público é favorável a concessão do benefício e que o magistrado de origem não se manifestou até o presente momento acerca do pedido, gerando ainda maior vulnerabilidade ao paciente.

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja posto em prisão domiciliar.

A liminar foi deferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta
pela concessão da ordem
para que seja substituída a prisão do paciente por prisão domiciliar com monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que a impetrante afirma que o paciente sofreu um acidente, sendo colhido em um choque entre carros e motos, gerando problemas orgânicos que exigiram sua internação, por considerável período na UTI e demais unidades hospitalares.

Analisando os autos, observo que o paciente foi submetido a procedimentos hospitalares, visando corrigir lesão ocorrida em seu crânio e membros do corpo, faz uso de medicações e é portador do vírus HIV, conforme id. 114321497, 114321498, 114321499, 114331950, 114331951, 114331952, 114331954, 114331956, 114331959, 114331963.

Ademais, o Ministério Público, ao ser ouvido, se manifestou favorável a concessão da prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“A prisão domiciliar, em regra, só pode ser deferida a reeducando que esteja em regime aberto, assim mesmo nas limitadas hipóteses do art. 117 da LEP. Entretanto, nossos tribunais têm admitido a sua concessão para condenados em regime fechado, mas somente em situações excepcionalíssimas, no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a inviabilidade do estabelecimento penal atender às exigências médicas que a moléstia do segregado porventura exija.

O relatório e laudo médico oficial juntado nos itens 11.1 e 11.2, aliado às condições do reeducando demonstradas pelos documentos acostados nos itens 9.3 a 9.10, assinados por diversos profissionais, indicam que o reeducando não está em condições de cumprir a pena no presídio, havendo menção, inclusive, à redução cognitiva.

Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se, em caráter excepcional, favorável ao pedido formulado no item 9.1, condicionada à comprovação do endereço residencial do reeducando e utilização de monitoramento eletrônico.

Requer-se, por fim, seja determinado à equipe multidisciplinar deste juízo visita trimestral in loco na residência do reeducando, a fim de verificar as condições de moradia, saúde, família etc., com apresentação de relatório." (sic - id. 114321496)

Ainda, constato que o paciente se encontra em comprovada situação de fragilidade orgânica, com a necessidade de cuidados que extrapolam os muros das instalações prisionais.

Observa-se que entre os documentos que equipam o presente mandamus, há demonstração da necessidade de cuidados excepcionais ao paciente, a sua submissão a exames médicos ainda pendentes de realização e análise por profissionais capacitados a fim de aferir os danos causados aos seu organismo, após o acidente ocorrido.

Não se descuida que o presente mandamus não é meio hábil para a dilação probatória, porém não se pode olvidar tratar-se de paciente em situação de vulnerabilidade orgânica visível, com comprovação, bem como com residência fixa (id. 114331961), parecer favorável do Ministério Público para a concessão da prisão domiciliar e a ausência de dados acerca de manifestação do juízo de origem acerca da questão, bem como a urgência do caso exige uma decisão imediata, razão pela qual tem-se por ponderação e fiel senso de justiça, há clara necessidade de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, até que sua saúde melhore e possa ser tratado de dentro das instalações prisionais.

Entendo dessa forma, que a medida mais eficaz é a substituição da prisão em estabelecimento penitenciário, pela prisão domiciliar, com ênfase na continuação do tratamento medicamentoso que pelos dados contidos nos autos, o beneficiário faz uso e a realização de exames médicos e laboratoriais que o paciente necessita realizar.

Sua manutenção em domicílio, terá duplo efeito, com o resguardo da coletividade de possíveis futuras reiterações delitivas no mesmo sentido da situação que ensejou a prisão do paciente, bem como com a atenção e cuidados próximos dos familiares, o beneficiário poderá dar continuidade ao seu tratamento medicamentoso, e caso necessário, hospitalar.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem, para a substituição da prisão em unidade prisional, pela prisão domiciliar, com o uso de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), devendo o paciente ser advertido quanto a necessidade de manter o aparelho eletrônico em funcionamento e o direito de se deslocar apenas aos estabelecimentos hospitalares e de exames clínicos previamente apresentados ao juízo de origem para conferência.

Pelo exposto, em
consonância com o parece
r
ministerial, julgo procedente a ação mandamental e
CONCEDO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022